Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702601-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE APELADO: MIRIAM AFONSO DE SOUZA DESPACHO Após a publicação do acórdão no 1.312.300, o apelante efetuou o depósito de ID 23223679 e, intimada para se manifestar, a apelada manteve-se inerte (ID 23250555). Assim, considerando que houve a interposição de recurso especial pelo apelante, intime-se a parte recorrida para que, querendo, no prazo legal, apresente resposta ao recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator